Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-62.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (EMBARGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FABIO DIEGO ZIELINSKI - CPF: 022.085.651-69 (EMBARGADO), LUIS DONIZETE ZIELINSKI - CPF: 003.946.401-60 (EMBARGADO), VERA LUCIA REINERT ZIELINSKI - CPF: 719.512.379-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000983-62.2024.811.0000

EMBARGANTE: VIACAMPOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADO:
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
VIACAMPOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002924-22.2016.8.11.0040, código n.º 147883 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que o juízo rejeitou o incidente de impenhorabilidade de imóvel rural.

O embargante alega que “
os Embargados aleguem que o imóvel é utilizado para a retirada do sustento familiar, por diversas vezes verificamos que é utilizado para a realização de empréstimos e como garantia em CPR. Nesse sentido, os tribunais entendem pela necessidade de comprovar a pequena propriedade rural é destinada a subsistência familiar, o que em momento algum foi feito no caso em testilha
”.

Afirma que
“a impenhorabilidade que recai sobre a propriedade rural não deve ser considerada absoluta, haja vista que vem os Embargadosse utilizando disso para arguir em juízo sua impenhorabilidade, contraindo débitos e causando prejuízos aos credores, sem apresentar perspectiva de pagamento.
”.

Defende que
“não pode arguir a impenhorabilidade do imóvel da propriedade rural, tendo em vista que oferta em garantia hipotecária, como é lavrado na matrícula, fazendo com que os Embargados utilizem da própria torpeza para que posteriormente requeira a impenhorabilidade do bem, agindo em completa má-fé e utilizando dos direitos constitucionais a eles garantidos para fraudar seus credores.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 211416190).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (id. 212776150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
VIACAMPOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002924-22.2016.8.11.0040, código n.º 147883 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que o juízo rejeitou o incidente de impenhorabilidade de imóvel rural.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, reza o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

No mesmo sentido é a norma do inciso VIII do art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Portanto, para a caracterização da pequena propriedade rural, um dos requisitos trazidos pela Constituição Federal, é que seja trabalhada pela família, deixando, à lei, a definição do que venha a ser pequena propriedade rural.

Ocorre que até o momento inexiste lei específica que regulamente o supracitado dispositivo constitucional.

No entanto, a despeito dessa lacuna, referido direito fundamental, nos termos do §1º do art. 5º da Constituição Federal, tem aplicação imediata.

Cumpre, assim, extrair das leis existentes no ordenamento jurídico o conceito de pequena propriedade rural.

A própria Constituição Federal, no inciso XXVI do art. 5º faz alusão às leis 4504/64 e 10.186/2001.

A Lei nº 4504/64 refere-se ao Estatuto da Terra, trazendo dois conceitos, o de módulo rural e o de módulo fiscal. O art. 4º define o módulo rural como sendo a área compreendida pela propriedade familiar, abrangendo
“o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros"
.

Este conceito abrange a extensão de terra rural mínima, necessária e suficiente para que o proprietário e sua família possam, por meio do desenvolvimento da atividade agrícola, obter seu sustento, com o consequente progresso da região.

À porção de terras que atenda a tais características, deve ser reputada impenhorável. Já, o módulo fiscal definido pela referida lei , refere-se à unidade expressa em hectares, para efeito de incidência do Imposto sobre Território Rural, que leva em consideração, concomitantemente:

“ i) o conceito de propriedade familiar (constante do supracitado artigo 4º);

ii) o tipo de exploração predominante no município;

iii) a renda obtida com a exploração predominante; e

iv) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada.”

Referidos artigos, como se pode visualizar, não indicam de forma precisa a extensão da área, a fim de enquadrá-la no conceito de pequena propriedade rural.

A Lei nº 12651/2010, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa prevê, no inciso V do art. 3º:

“Art. 3º: Para efeitos dessa Lei, entende-se por: (...)

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;”

O art. º da Lei nº 11.326/2006, por sua vez, estabelece que:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

destarte, considerando todas as citações acima elencadas, verifica-se que o conceito de pequena propriedade rural deve ser definido caso a caso, com base, consoante o entendimento do STJ, no módulo fiscal adotado.

Nesse sentido, cito precedente:

“RECURSO ESPECIAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA, TEM APLICAÇÃO IMEDIATA - ESTATUTO DA TERRA - CONCEITOS DE MÓDULO RURAL E FISCAL - ADOÇÃO - EXTENSÃO DE TERRA RURAL MÍNIMA, SUFICIENTE E NECESSÁRIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES (ECONÔMICAS) ESPECÍFICAS DA REGIÃO, QUE PROPICIE AO PROPRIETÁRIO E SUA FAMÍLIA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PARA SEU SUSTENTO - CONCEITO QUE BEM SE AMOLDA À FINALIDADE PERSEGUIDA PELO INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - CONCEITO CONSTANTE DA LEI N. 8.629/93 - INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Não há, até o momento, no ordenamento jurídico nacional, lei que defina, para efeitos de impenhorabilidade, o que seja \"pequena propriedade rural\". A despeito da lacuna legislativa, é certo que referido direito fundamental, conforme preceitua o § 1º, do artigo 5º da Constituição Federal, tem aplicação imediata. Deve-se, por conseqüência, extrair das leis postas de cunho agrário exegese que permita conferir proteção à propriedade rural (tida por pequena - conceito, como visto, indefinido) e trabalhada pela família; II - O conceito de módulo rural, ainda que absolutamente distinto da definição de fração mínima de parcelamento, seja quanto ao conteúdo, seja quanto à finalidade dos institutos, conforme, aliás, esta a. Corte já decidiu (ut REsp 66672/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ. 15/08/1995), é, na prática, indistintamente tomado por aquela; III - A definição do módulo fiscal efetuada pelo Estatuto da Terra, além de considerar os fatores específicos da exploração econômica própria da região, imprescindíveis para o bom desenvolvimento da atividade agrícola pelo proprietário do imóvel, utiliza também, em sua mensuração, o conceito de propriedade familiar (módulo rural), como visto, necessário, indiscutivelmente, à caracterização da pequena propriedade rural para efeito de impenhorabilidade; IV - Por definição legal, um módulo fiscal deve abranger, de acordo com as condições específicas de cada região, uma porção de terras, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostre-se economicamente viável pelo agricultor e sua família, o que, como visto, bem atende ao preceito constitucional afeto à impenhorabilidade; V - A Lei n. 8.629/93, ao regulamentar o artigo 185 da Constituição Federal, que, ressalte-se, trata de desapropriação para fins de reforma agrária, e definir o que seja \"pequena propriedade rural\", o fez tão-somente para efeitos daquela lei. VI - Veja-se que, se um módulo fiscal, definido pelo Estatuto da Terra, compreende a extensão de terras rurais, mínima, suficiente e necessária, de acordo com as especificidades da região, para que o proprietário e sua família desenvolvam a atividade econômica inerente ao campo, não há razão para se adotar o conceito de pequena propriedade rural constante da Lei n. 8.626/93 (voltado à desapropriação para fins de reforma agrária), o qual simplesmente multiplica em até quatro vezes a porção de terra que se reputa mínima e suficiente; VII - Recurso Especial improvido.”
(REsp 1007070/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 01/10/2010)

No caso em tela, os documentos pertencentes ao imóvel (id. 198779196, 198779197 e 198779198), dão a entender que o bem é uma pequena propriedade rural, haja vista que a sua área total é de cerca de 88 (oitenta e oito) hectares, cuja origem é de assentamento rural, tal como que o ITR Municipal aponta o valor venal de R$ 526.480,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta reais).

Além disso, a declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ipiranga do Norte/MT (id. 198779198), atesta que o imóvel em questão é destinado para a atividade em regime familiar, o que justifica, a sua impenhorabilidade.

Logo, cabalmente demonstrado que o imóvel serve de moradia para a família e que no bem são realizadas atividades agrícolas para subsistência familiar.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE, AINDA QUE DADA EM GARANTIA DE DÍVIDA. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ E ART. 932, III, DO CPC. 1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Sobre os juros, trata-se de matéria de ordem publica que pode ser revista a qualquer momento pelo julgador.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LINHA ADICIONAL NÃO CONTRATADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIO BIFÁSICO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. Ante a inexistência de prova da efetiva contratação de linha telefônica adicional, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento. 2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasionam danos morais in re ipsa. 3. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. 4.
O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, de modo que a sua alteração de ofício não importa em reformatio in pejus. Em relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 CC)”
. (N.U 1022470-24.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024